Tribunal: TJSP
Processo: 2212755-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. CPR. Recuperação judicial. Executado que integra grupo econômico. Suspensão. Concursalidade do crédito. Questão que deve ser dirimida no juízo da recuperação. Garantia pignoratícia e hipotecária em CPR. Crédito quirografário. Entrega de sacas que, ainda que excepcionalmente admitida, teria que ser autorizada pelo juízo da recuperação. Análise da essencialidade dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. CPR. Recuperação judicial. Executado que integra grupo econômico. Suspensão. Concursalidade do crédito. Questão que deve ser dirimida no juízo da recuperação. Garantia pignoratícia e hipotecária em CPR. Crédito quirografário. Entrega de sacas que, ainda que excepcionalmente admitida, teria que ser autorizada pelo juízo da recuperação. Análise da essencialidade dos bens. Juízo recuperacional que, ademais, possui competência para decidir sobre a extraconcursalidade do crédito. Decisão reformada. Recurso provido, nos termos da fundamentação.